Tribunal: TJDFT
Processo: 0750635-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Processo : 0750635-98.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 254359400 dos autos originários n. 0709469-37.2022.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, na qual suscitou a ilegitimidade do exequente. Fundamentou o juízo singular: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por JOSE SILVIO MOREIRA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O DF apresentou exceção de pré-executividade em que suscita ilegitimidade do exequente (ID 251066529). Intimado, o executado juntou resposta (ID 254273071). Fundamento e Decido. A exceção de pré-executividade é um meio atípico de defesa do executado utilizado para alegar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, como vícios formais ou questões de ordem pública, sem necessidade de dilação probatória. Ocorre que tal exceção visa evitar execução indevida. Contudo, no presente caso, verifica-se que foram expedidos precatório e RPV referente à parcela incontroversa do crédito e, após decisão sobre as impugnações apresentadas, houve quitação do precatório pelo próprio ente devedor, conforme ID 254043425, e o prazo para pagamento da RPV dos honorários sucumbenciais incontroversos (ID 239217183) transcorreu in albis. Nos termos do disposto no art. 535, II do CPC, caberia à Fazenda Pública alegar a ilegitimidade da parte em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, no entanto, o Distrito Federal, impugnou apenas questões relativas a excesso de execução e nada disse sobre a legitimidade do exequente (ID 134090320). Apenas agora, após já ter realizado, inclusive, o pagamento de parcela incontroversa do crédito da obrigação principal, vem suscitar a ilegitimidade do credor, o que se mostra incabível. É certo que matéria de ordem pública como prescrição, ilegitimidade etc podem ser alegadas a qualquer tempo, ou seja, não se submetem a prescrição temporal. Contudo, devem ser alegadas pela parte que lhe aproveita em sua primeira manifestação nos autos, sob pena de prescrição consumativa. Não é outro o entendimento do STJ. Confira-se: [...] Diante disso, REJEITO a exceção de pré-executividade, ante a preclusão da questão suscitada. O agravante sustenta, com fundamento no IRDR no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000), que o exequente não possui legitimidade para atuar no cumprimento de sentença, uma vez que não era representado pelo SINDIRETA/DF na data do ajuizamento da ação coletiva. Assevera que a questão relativa à legitimidade de parte constitui matéria de ordem pública e, por conseguinte, insuscetível de preclusão, salvo se já houver decisão anterior especificamente sobre o tema, o que não se verifica na hipótese. Requer o provimento do agravo para anular a decisão recorrida e determinar o conhecimento, na origem, da exceção de préexecutividade, a fim de possibilitar a análise da alegada ilegitimidade ativa do exequente. Em contrarrazões (id. 79481178), o agravado José Silvio Moreira da Silva pede a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a manutenção da decisão agravada. É o relatório. Como posto, o agravante insurge-se contra a decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva que deixou de conhecer a exceção de préexecutividade, sob o fundamento de que a alegação de ilegitimidade ativa — amparada no IRDR n.o 21 — encontravase preclusa, por não ter sido deduzida no momento próprio, qual seja, na impugnação ao cumprimento de sentença. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 21 (PJe n. 072378575.2023.8.07.0000), instaurado para definir a legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n.o 2.294/1999 para o cumprimento individual da sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF — desde que aproveitados e detentores de vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva — firmou, por meio da Câmara de Uniformização, a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. O padrão exige sobrestar o feito relacionado ao IRDR, até a decisão definitiva, registrando, desde logo, que tal suspensão cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Assim, quando interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão apenas cessa com o julgamento desses recursos, não sendo necessário, a princípio, aguardar o trânsito em julgado. O art. 985, inc. I, do CPC, dispõe que, julgado o incidente de resolução de demandas repetitivas, a tese jurídica deve ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versarem sobre idêntica questão de direito e que tramitarem na área de jurisdição do respectivo tribunal. Ocorre que a melhor exegese informa a intenção do legislador de pacificar o Direito em todo o território nacional, tanto assim que, em sentido oposto à regra, estabeleceu o cabimento e efeito suspensivo no recurso extraordinário e no recurso especial do julgamento de mérito do IRDR, inclusive presumindo a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida, a fim de que a tese jurídica então adotada nas cortes superiores seja aplicada em todo o território nacional nos processos que versem sobre idêntica questão, consoante clara previsão do art. 987 do CPC. Logo, considerando o efeito suspensivo de eventual recurso extraordinário ou recurso especial interposto do julgamento no IRDR, conforme a norma especial do art. 987, § 1o, do CPC, os feitos devem permanecer suspensos até a decisão definitiva no incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme a previsão no art. 982, inc. I e § 5o, do CPC. A propósito, já decidiu a eg. 7a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. IRDR. JULGAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS. 1. A interposição de Recurso Especial contra acórdão de mérito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR autoriza a continuação do sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma questão de direito objeto do incidente, até o julgamento final pelo STJ, tendo em vista a intenção do legislador de pacificar o Direito em todo o território nacional, segundo exegese do artigo 982, inciso I e § 5o c/c o artigo 987, §§ 1o e 2o, ambos do CPC/2015. 2. Mantida a suspensão do processo. (APC 0002250-21.2016.8.07.0019, Relator Designado Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 11/9/2018) Inexata a compreensão baseada no Enunciado n. 1 da Comissão Gestora do NUGEPNAC, segundo o qual “A retomada do andamento processual dos feitos sobrestados deve ocorrer após a publicação do acordão de mérito do paradigma afetado ao rito dos repetitivos, nos moldes delineados pelo art. 1.040 do Código de Processo Civil de 2015”. Embora o art. 928, inc. I, do CPC, considere como julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas, o enunciado do NUGEPNAC deve ficar restrito aos casos repetitivos referentes ao art. 1.040 do CPC, que se insere na subseção sobre o julgamento dos recursos extraordinários e especiais repetitivos. Isso por observância da própria lógica de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, cada qual na esfera de sua competência constitucional, darão a última palavra acerca da matéria posta a exame no incidente, via RE ou REsp, diferentemente do IRDR, que está sujeito à apreciação dos tribunais estaduais ou regionais federais apenas para idêntica questão de direito na área de jurisdição do respectivo tribunal. Nesse quadro, necessariamente deve haver a suspensão dos feitos pendentes até a decisão final no incidente, considerando a interposição de recurso às instâncias superiores, já admitidos, inclusive. É dizer, considerando que o citado incidente aguarda julgamento do recurso especial e do recurso extraordinário interpostos nos autos (PJe 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21), descabido o não sobrestamento dos feitos relacionados. Essa, enfim, a interpretação em consonância ao entendimento já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023. (REsp n. 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 3/5/2021. Grifado.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está sintonia com o entendimento do STJ de que, "interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado" (REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/5/2021). 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.142.134/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.) PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO PENDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DECISÃO. SOBRESTAMENTO. RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado (REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/05/2021). 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC). 3. Embora haja decisões do STJ no sentido de não ser necessário aguardar o trânsito em julgado de matéria firmada em IRDR para sua aplicação, esse entendimento é mais adequado nos casos em que a coisa julgada só não se formou porque pendente o exame de embargos de declaração ou petição autônoma, mas não nas hipóteses em que pendente o julgamento do próprio recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC). 4. Hipótese em que não cabe reclamação contra decisão que determina o sobrestamento do feito enquanto pendente de julgamento o recurso especial interposto em face do acórdão que julga Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR). 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/6/2023. Grifado.) Conforme já observado pela Corte Superior, o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos excepcionais interpostos contra o acórdão do IRDR ensejaria multiplicidade de desnecessários atos processuais, sobretudo recursos, enquanto a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento. Esclareça-se que a análise da legitimidade da parte para figurar no polo ativo de cumprimento de sentença coletiva é matéria de ordem de pública, não está sujeita à preclusão e pode ser apreciada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que não tenha sido decidida anteriormente. Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a legitimidade ativa, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva" (AgInt no AREsp n. 2.004.035/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022). [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.039.259/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023) [...] 1. "Enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a legitimidade ativa, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva" (AgInt no AREsp n. 2.004.035/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.). [...] Agravo a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.044.252/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023) Dessarte, considerando que a legitimidade ativa dos servidores das fundações extintas para a propositura do cumprimento da sentença coletiva n.o 32.159/97 está submetida à análise no IRDR n.o 21, admitido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, com determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, revelase correta a suspensão do feito no presente momento processual. Nesse sentido, os arestos desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTADOS PELO SINDIRETA/DF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR 21. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, movido contra a Fazenda Pública. [...] 3. Considerando a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento, imperioso determinar a suspensão do processamento deste feito, até que a matéria seja resolvida por meio do julgamento do IRDR 21, uma vez que o próprio título judicial e a obrigação dele constante são objetos de questionamento. 3.1. Esse é o entendimento desta Corte: "(...) 5. A suspensão do julgamento do referido recurso, em razão da admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), que trata sobre a legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual de sentença coletiva referente à ação coletiva n. 32.159/97, erige óbice ao regular processamento do cumprimento de sentença na origem. 6. Havendo recurso, pendente de julgamento, para definição da questão da legitimidade ativa da exequente, tem-se que o próprio título executivo judicial configura-se objeto de questionamento. 7. Se a certeza, validade e liquidez da obrigação constante no título é controversa, conclui-se que o próprio crédito exequendo é controverso, de modo que não é possível dar continuidade ao processo para determinar a expedição de requisitórios quanto à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 8. Recurso conhecido e desprovido." (07029321120248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 22/5/2024). 4. O recurso deve ser provido para determinar a suspensão do processamento do feito, até que a matéria seja resolvida por meio do julgamento do IRDR 21. 5. Agravo provido. (Acórdão 1904819, 07223538420248070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 7/8/2024, DJE: 23/8/2024) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. IRDR 21. DECISÃO DE SUSPENSÃO. CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000). 2. A decisão agravada tão somente deu cumprimento à decisão da Câmara de Uniformização desta Corte, que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema. 3. A agravante questiona os próprios fundamentos de instauração do IRDR. Porém, não cabe a este órgão fracionário afastar a decisão da Câmara de Uniformização, sem demonstrar que o processo em questão não se enquadra no tema afetado. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1905003, 07218332720248070000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 8/8/2024, DJE: 9/9/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IRDR 21. SUSPENSÃO. UNIFORMIDADE NAS DECISÕES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mantém-se decisão que suspendeu o curso do processo em atenção à existência do IRDR 21 que visa definir se somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. Dada a amplitude do IRDR 21, a suspensão do cumprimento de sentença individual proposto por integrante da Fundação Educacional do Distrito Federal é medida necessária para que haja uniformidade nas decisões, sobretudo diante do grande número de ações que tratam do mesmo tema. 2. Agravo desprovido. (Acórdão 1917588, 07243674120248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 4/9/2024, DJE: 18/9/2024) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão relativa à legitimidade do Exequente em propor o cumprimento de sentença está abrangida na análise no IRDR 21, que trata da legitimidade ativa dos servidores das extintas fundações para propositura de cumprimento individual da sentença coletiva de no 32.159/97. 2. Havendo determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema, não é possível prosseguir a execução de origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1919394, 07275528720248070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 10/9/2024, DJE: 20/9/2024) Ante o exposto, o presente processo deve ficar suspenso pelo IRDR 21 até o julgamento definitivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se. Certificado oportunamente pela Secretaria da Turma, tornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator